Tribunal: TJDFT
Processo: 0715751-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DADOS DO DEPOSITÁRIO. REQUISITO. NÃO PREVISTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A indicação prévia dos dados de contato da pessoa encarregada como depositária do bem não é requisito da petição inicial da ação de busca e apreensão.
2. É indevida a extinção do feito fundamentada no não atendimento de requisito que não consta do Código de Processo Civil ou do Decreto-Lei no 911/1969. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.